Tribunal: TJDFT
Processo: 0719961-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE GENÉRICA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 16, caput, da Lei no 10.826/2003; 303, caput, e 306, caput, c/c o § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997, na forma do artigo 69, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a materialidade dos delitos imputados ao recorrente está devidamente comprovada nos autos; e (ii) avaliar a possibilidade de reconhecer a atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, em relação ao crime de embriaguez ao volante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por documentos oficiais, laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissão judicial.
4. O teste de etilômetro indicou concentração de álcool de 0,94 mg/L, superior ao limite legal, configurando o crime de embriaguez ao volante, que é delito de perigo abstrato.
5. A lesão corporal culposa foi confirmada por prontuário médico, laudo de exame de corpo de delito indireto e depoimentos das vítimas e testemunhas, restando também demonstrado o elemento subjetivo (culpa) e o nexo causal entre a conduta imprudente do recorrente e o resultado lesivo.
6. O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foi caracterizado pela ausência de autorização válida para o uso de arma de fogo particular e fora do serviço, à época dos fatos.
7. Nos termos do artigo 4o, da Resolução no 344, do CNJ, de 9/9/2020, o cargo de agente de polícia judicial possui diversas atribuições, dentre as quais estão as atividades previstas nos incisos I, II e III, do § 2o, do artigo 3oB, da Resolução no 566, do CNJ, de 19/6/2024.
8. Compete à Defesa o ônus processual de comprovar que o acusado exercia alguma das atividades descritas nos incisos I, II e III, do § 2o, do artigo 3o-B, Resolução no 566, do CNJ, de 19/6/2024, à época dos fatos, o que não pode ser presumido apenas em função do cargo ocupado.
9. Incabível a aplicação da atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal, pois a colaboração do apelante ao realizar o teste do etilômetro não constitui circunstância relevante para atenuação da pena, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003; Lei no 9.503/1997, artigos 293, 303, caput, e 306, caput, c/c o § 1o, inciso I; Código Penal, artigos 44, 66 e 69; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos I, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993237, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 29/4/2025; Acórdão 2004774, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 29/5/2025; Acórdão 1978307, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 13/3/2025; Acórdão 1884359, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 27/6/2024; Acórdão 1907749, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 15/8/2024; Acórdão 2028603, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 31/7/2025.